Tribunal: TJDFT
Processo: 0743167-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0743167-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MAIKE WELTON DOURADO DA SILVA LEITE IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DO NUCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA O paciente, preso em flagrante no dia 23.9.20, pelo crime de furto, teve a prisão convertida em preventiva em 25.9.20 (ID 20050273, p. 6). Sustenta a impetrante, em síntese, que não há fundamentos concretos a indicar a necessidade da prisão cautelar do paciente. Apesar de o paciente ter sido posto em liberdade pelo Núcleo de Audiência de Custódia por crime anterior cometido há menos de um mês, a prisão preventiva é medida desproporcional, visto que, se condenado, ficará em regime diverso do fechado. Medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para o caso. Admite-se a prisão preventiva nos crimes dolosos se o acusado tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP, arts. 312 e 313, I). O paciente registra cinco condenações transitadas em julgado por crimes de furto simples, qualificado e tentado (IDs 20079483 a 20079488). E inquérito policial apura crime da mesma natureza que teria sido cometido por ele há menos de um mês, em 10.9.20 (ID 20079482, p. 1). Há provas da existência do crime e indícios suficientes de que o paciente é o autor. Segundo auto de prisão em flagrante, o paciente foi abordado embaixo de um caminhão de reboque com uma faca e fios na mão. Em seu depoimento policial, confessou o crime e “QUE realmente foi no semi-reboque, entrou embaixo e, usando uma faca, cortou os fios; QUE fez isso para vender e comprar coisas de uso pessoal, tais como prestobarba” (ID 20050278, p. 4/7). Ao decretar a prisão preventiva do paciente, o MM. Juiz destacou: “Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. Quanto à prisão, com razão o Ministério Público. O autuado é reincidente, possui diversas passagens anteriores e foi solto recentemente por este Núcleo de Audiência de Custódia por crime da mesma natureza, o que demonstra a ineficácia das medidas cautelares diversas da prisão” (ID 20050273, p. 6). Conquanto o crime tenha sido cometido sem violência ou grave ameaça, a reiteração delitiva do paciente é motivo suficiente para a manutenção da prisão preventiva. O paciente responde a dois inquéritos policiais e registra cinco condenações transitadas em julgado por crimes de furto simples, qualificado e tentado (procs. ns. 2018.02.1.00319-3, 2016.02.1.005019-3, 2016.02.1.002274-0, 2016.02.1.001848-4 e 2015.02.1.002445-0 – IDs 20079483 a 20079488). E, segundo consignou a decisão, o paciente foi solto recentemente pelo Núcleo de Audiência de Custódia por crime da mesma natureza, cometido em 10.9.20. Cerca de 13 dias depois voltou a delinquir – em 23.9.20. A reiteração criminosa do paciente em crimes contra o patrimônio justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. Ao que tudo indica, o paciente faz do crime meio de vida e demonstra total descaso com as normas sociais estabelecidas, bem como com a ordem emanada do Poder Judiciário. As evidências são de que, em liberdade, continuará cometendo novos crimes. Por tais motivos, são inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II). E não há desproporcionalidade da medida. Não se pode afirmar, antes de proferida a sentença, que o paciente, se condenado, será beneficiado com regime menos gravoso ou terá a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos. Segundo o e. STJ, a desproporcionalidade da prisão preventiva somente pode ser aferida após a sentença. Na via estreita do habeas corpus não se examina a questão. Seria antecipar a análise quanto à possibilidade de cumprimento de pena em regime menos gravoso, pena de exercício de adivinhação e futurologia, sem qualquer previsão legal. Confira-se: “(...) Violação ao princípio da homogeneidade. Não é possível inferir, nesse momento processual e na estreita via do habeas corpus, acerca de eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional. Inadequação da via eleita. (...).” (HC 547239/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, 3.12.19, DJe 12.12.19); “(...) não há falar em ofensa ao princípio da homogeneidade das medidas cautelares no particular, pois não cabe a esta Corte Superior, em um exercício de futurologia, antecipar provável pena a ser aplicada ou colocação do paciente em regime menos gravoso. (...)” (HC 398908/MG, Rel. Ministro Felix Fischer, 5a Turma, julgado em 27.6.17, DJe 1.8.17). E as condições pessoais não lhe são favoráveis - o paciente não tem trabalho lícito e embora tenha alegado ter residência fixa, nada demonstrou nesse sentido. Ao contrário, consta na ocorrência policial que o paciente é morador de rua (ID 20050276, p. 2). A prisão se faz necessária para garantia da ordem pública. Não há constrangimento ilegal. Está presente requisito que autoriza a custódia cautelar – garantia da ordem pública. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, 28 de setembro de 2020. Desembargador JAIR SOARES